Tribunal: TJBA
Processo: 8068199-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068199-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SIMONE MARIA FIGUEIREDO MOUTINHO e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE DA ANS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção do seguro saúde das autoras, autorizando o depósito judicial das mensalidades no valor incontroverso de R$ 3.943,58, correspondente à aplicação do índice da ANS, bem como fixou multa de R$ 5.000,00 em caso de cobrança indevida. A agravante sustenta a legalidade do reajuste anual de 24,12% aplicado ao contrato coletivo por adesão, a inexistência dos requisitos da tutela de urgência e a excessividade das astreintes.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste anual de 24,12% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão pode ser considerado legítimo sem demonstração técnica detalhada da sinistralidade e da base atuarial utilizada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação provisória do reajuste ao índice da ANS; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, ressalvadas apenas as hipóteses de autogestão, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4.

A possibilidade de reajuste por sinistralidade em contratos coletivos não afasta o controle judicial da abusividade, devendo a operadora observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da razoabilidade e da vedação à onerosidade excessiva.

5.

O reajuste de 24,12%, substancialmente superior ao índice de 6,91% autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, exige demonstração prévia, clara e analítica dos critérios atuariais e estatísticos utilizados pela operadora.

6.

A ausência de apresentação de planilhas de custos, dados específicos de sinistralidade e memória de cálculo do reajuste compromete o dever de informação e evidencia, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade.

7.

A necessidade de instrução probatória, inclusive mediante perícia contábil e atuarial, justifica a manutenção provisória da limitação do reajuste ao índice da ANS até a apuração exauriente da regularidade do aumento aplicado.

8.

O perigo de dano decorre do risco de inadimplemento e eventual cancelamento da cobertura assistencial, comprometendo o acesso contínuo das consumidoras a serviço essencial relacionado ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

9.

Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá à operadora cobrar posteriormente as diferenças financeiras apuradas.

10.

A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 por descumprimento mostra-se proporcional à obrigação imposta, ao porte econômico da seguradora e ao caráter coercitivo da medida, sobretudo diante da limitação do montante ao valor da causa.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste de plano de saúde coletivo por adesão exige demonstração técnica clara e detalhada da sinistralidade e da base atuarial utilizada pela operadora.

2.

A ausência de comprovação analítica do desequilíbrio econômico-financeiro autoriza o controle judicial do reajuste e a limitação provisória ao índice da ANS.

3.

A tutela de urgência é cabível quando o reajuste excessivo compromete a continuidade da cobertura assistencial e expõe o consumidor ao risco de cancelamento do plano de saúde.

4.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a obrigação e limitada ao valor da causa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, caput e § 3º, 537, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6º e 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, AgInt no REsp nº 2.087.814/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024; TJBA, AI nº 8059861-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 11.12.2025; TJBA, ApCiv nº 0504746-40.2017.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publ. 10.03.2025; TJBA, ApCiv nº 8105548-54.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publ. 17.09.2025; TJBA, AI nº 8032160-58.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 23.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068199-49.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Paulo Afonso, tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Agravadas
SIMONE MARIA FIGUEIREDO MOUTINHO e BIANCA FIGUEIREDO BACELLAR.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09